Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. MELHOR POSSE. OBRIGAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
1 – Reintegração de posse. Na forma do art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.
2 – Melhor posse. Na discussão entre possuidores com instrumento particular de cessão de direitos sobre o mesmo bem, a solução do litígio se dá em favor de quem exerceu a melhor posse, a qual, de regra, é caracterizada pela antiguidade, qualidade do título, função social etc. A autora comprovou ter exercido a melhor posse, seja porque adquiriu os direitos possessórios sobre o bem em discussão anteriormente aos réus, seja porque já havia edificado uma casa no lote, atendendo assim a função social do direito de posse. Assim, faz jus ao direito de reintegração na posse da área controvertida.
3 – Conversão da obrigação em perdas e danos. Tendo em vista a inviabilidade e desnecessidade de demolição da obra já concluída, é escorreita a conversão da obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

(J)